Tribunal: TJPA
Processo: 0003920-92.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003920-96.2008.8.14.0015
APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE FIXAÇO COM FULCRO NO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DO CPC/15. MARCO TEMPORAL. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-
In casu
,
o Apelante pretende que seja aplicado à causa o
§ 4°, do art. 20, do CPC/73
, em razão da ação anulatória de débito fiscal ter sido ajuizada na vigência do CPC/73 e em virtude das regras referentes à fixação de honorários advocatícios serem mais benéficas do que as do CPC/15, no tocante ao critério de fixação da sucumbência da Fazenda Pública.

II-Em que pese a ação ter sido ajuizada no ano de 2008 (id 1556055) foi julgada somente no ano de 2017 (id 1556063), isto é, a sentença foi proferida na vigência do CPC/15, devendo os honorários advocatícios serem fixados com base no atual Código. Precedentes do STJ.

III- Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, entendo que o juízo
a quo
acertadamente condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC/15.

IV- Apelo conhecido e improvido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL,
manifestando seu inconformismo com a decisão

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL,
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ,
que julgou a ação procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, confirmo a tutela antecipada de fl. 25 e JULGO PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para declarar a nulidade do debito constante do documento de fl. 16 (Carne de IPTU), nos termos da fundamentação.

Sem custas, nos termos do art. 40, I, da Lei n° 8.328/2015.

Pelo princípio da sucumbência, condeno o réu em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 3°, I, do NCPC.

Sentença não submetida a remessa necessária, uma vez que o proveito econômico obtido na causa e de valor inferior a cem salários mínimos (NCPC, art. 496, §3°, II e III).

Inconformado, o Município de Castanhal interpôs o presente recurso (id. 1556065).

Em suas razões, insurge-se somente com relação aos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Alega que o critério adotado pelo magistrado de piso levou em consideração somente o proveito econômico da ação ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Afirma que o artigo 20 do CPC/73 estabelecia que a fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública deveria observar o grau de zelo, local da prestação, natureza e importância da causa, bem como a equidade.

Aduz que a equidade permite ao julgador avaliar no caso concreto os critérios de igualdade e justiça, verificando a capacidade econômica do condenado, a necessidade da aplicação da condenação, considerando a natureza da ação, as partes envolvidas e o valor da causa.

Argui que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelo Apelante irá alterar o orçamento municipal que já se encontra comprometido pelos gastos públicos ordinários com educação, saúde, etc.

Desse modo, requer a aplicação do

§ 4°, do art. 20, do CPC/73
, em razão da ação anulatória de débito fiscal ter iniciado na vigência do CPC/73 e em virtude das regras referentes à fixação de honorários advocatícios serem mais benéficas do que as do CPC/15, no tocante ao critério de fixação da sucumbência da Fazenda Pública.

De acordo com fls. (id 1556066), o Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer nos autos (fls. 1814168).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, aplica-se o CPC/2015 ao exame da matéria, haja vista ser posterior à vigência da nova lei processual.

O Apelante pretende que seja aplicado à causa o
§ 4°, do art. 20, do CPC/73
, em razão da ação anulatória de débito fiscal ter iniciado na vigência do CPC/73 e em virtude das regras referentes à fixação de honorários advocatícios serem mais benéficas do que as do CPC/15, no tocante ao critério de fixação da sucumbência da Fazenda Pública.

Não possui razão o apelante. Vejamos.

Em que se pese a ação ter sido ajuizada no ano de 2008 (id 1556055) foi julgada somente no ano de 2017 (id 1556063), isto é, a sentença foi proferida na vigência do CPC/15.

Desse modo, tendo sido a sentença proferida na vigência do CPC/15, os honorários devem ser fixados com base no atual Código.

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.465.535/SP, decidiu questão relativa ao marco temporal para aplicação do CPC/2015 aos honorários advocatícios, fixando a sentença como ponto de referência para aplicação da norma processual respectiva. Vejamos trecho do julgado:

Observa-se, portanto, que a sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/15. A hermenêutica ora propugnada pretende cristalizar a seguinte ideia: se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi publicado em consonância com o CPC/73, serão aplicadas as regras do vetusto diploma processual até a ocorrência do trânsito em julgado. Por outro lado,
nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel CPC cingirão a situação concreta, inclusive no que tange à fixação dos honorários recursais.
(REsp. n. 1.465.535/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21.06.2016)

Assim, entendo que nesta fase recursal, não cabe examinar à luz do CPC/73 os critérios de fixação dos honorários de sucumbência na sentença prolatada em 2017, sob a égide do Novo Código de Processo Civil.

Com efeito, de acordo com o princípio da sucumbência, previsto no artigo 85,
§ 3º do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais,
in verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Nesse sentido, o artigo 85, § 3º, I, do CPC/15 define os critérios de valoração dos honorários, variando entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Considerando que a sentença fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC/15, não entendo que a decisão deva ser reformada, visto que o valor revela-se apto a remunerar de forma digna o causídico que atuou na demanda, pois observou o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2020